Tribunal: TJMT
Processo: 1004765-42.2018.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004765-42.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MARCIA DE OLIVEIRA GUARDA - CPF: 367.206.319-34 (RECORRIDO), DAIVID RAFAEL DOS SANTOS SILVA - CPF: 011.221.081-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO -
FAZENDA PÚBLICA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SINOP/MT – ADMISSÃO APÓS O PLANO REAL E A REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE DEFASAGEM REMUNERATÓRIA – LIQUIDAÇÃO ZERO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id nº 143755176, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, e
rejeitou
os embargos à execução interposto pelo reclamado, intimando
a reclamante para, no prazo de 10 (dez) dias, dar andamento ao feito requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção e arquivamento.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ocorrência da violação ao procedimento de liquidação por arbitramento em razão da necessidade de perícia contábil, a inexistência de defasagem salarial pela conversão da moeda para URV, ante a reestruturação do cargo da parte autora pela Lei nº 568/99.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, com a finalidade de reconhecer a inexistência de direito ou qualquer diferença salarial.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Cuida-se de ação movida por
Marcia de Oliveira Guarda
em face do
Município de Sinop
,

objetivando a diferença salarial decorrente da conversão da moeda de Cruzeiro Real em URV – Unidade Real de Valor, decorrente da Lei Federal nº 8.880/1994.

O magistrado singular julgou
parcialmente procedente a pretensão inicial para

reconhecer o direito em favor da parte autora à percepção da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, bem como

fixou
os juros de mora no percentual de 6% ao ano, a partir da citação e a correção monetária pelo IPCA-E, tendo como termo inicial a data em que os valores deveriam ter sido inseridos no patrimônio dos servidores.

Ainda, considerou a prescrição quinquenal dos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação, devendo a reclamante apurar a existência de eventual perda salarial, bem como o real percentual devido na fase executória mediante simples cálculo aritmético a ser apresentado pela parte exequente.

A sentença transitou em julgado em
14/05/2020 (id. 143755159).

A reclamante apresentou cálculos de execução, pugnando pelo recebimento do valor de
R
$ 18.756,28 (dezoito mil setecentos e cinquenta e seis reais e vinte e oito centavos),
conforme planilha juntada no id. 143755163
.

No caso, o Município de Sinop apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo a inexigibilidade da obrigação e o excesso de execução.

Na fase de execução de sentença
, o MM. Juiz monocrático julgou
rejeitou
os embargos à execução interposto pelo reclamado, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...)
Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por MUNICIPIO DE SINOP nos autos que lhe move MARCIA DE OLIVEIRA GUARDA
arguindo inexigibilidade da obrigação uma vez que o cargo da parte foi criado em 1999, após a entrada em vigor da Lei nº 8.880/1994, bem como excesso de execução por ausência de comprovação da defasagem.

A inexigibilidade da obrigação já foi matéria ventilada na sentença proferida por este Juízo a qual transitou em julgado não podendo ser seus limites rediscutidos sob pena de ofensa à coisa julgada.

(...)

Ora, se é firme o entendimento pela não modificação sequer quanto aos marcos iniciais dos juros, quiçá quanto a mudança integral do entendimento fixado.

Quanto ao pedido de excesso de execução não merece ser conhecido por inobservância dos arts. 525, §§4º e 5º e 917, §3º do CPC que exigem a apresentação de memória de cálculo.
(...)” (grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
merece
reparo.

Isso porque,
conclui-se que nesta fase executiva nada tem a ser pago de retroativo ou, ainda, de eventual incorporação sobre o subsídio, afigurando-se liquidação “zero”
.

Com efeito, vê-se que a autora ocupa o cargo de
zeladora
, com data de admissão em
23/07/2009
(id. 143754191),
cuja carreira foi reestruturada pela Lei nº 568/99, a qual fora publicada em 25/10/1999.

Desse modo, vê-se que a reestruturação da carreira da autora ocorreu no ano de 1999, isto é, posterior à conversão dos vencimentos em URV,
não sofrendo nenhuma defasagem salarial.

Ademais, oportuno consignar, que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, cuja repercussão geral foi reconhecida, firmou entendimento no sentido de que o servidor público tem direito a pleitear a incorporação de eventual defasagem salarial em virtude da conversão da moeda em URV até a reestruturação remuneratória. Vejamos:

“EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. (...) 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5)
O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público”
. (...)
(RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.

1.
As diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório”
. Precedentes.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)

Em consequência, inicia-se o prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos 05 (cinco) anos anteriores à reestruturação remuneratória das carreiras de cada categoria de servidor público.

A Súmula nº 11, editada pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, assim dispõe:

“O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público”
. (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF).

O artigo 1º, do Decreto nº 20.910/32, preleciona:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em

cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”
.

No caso dos autos, tendo a parte autora ingressado com a ação em
2018
, ou seja, após transcorridos mais de 05 (cinco) anos da data da reestruturação do quadro remuneratório, ocorrido em
1999
, resta configurada a prescrição de fundo do direito.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. URV. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.

1.
Decorridos mais de cinco anos entre a lei que implementou novo regime remuneratório e o ajuizamento da ação, estão prescritas todas parcelas porventura decorrentes de suposta conversão errônea de vencimentos em URV
(cf. AgInt no REsp 1577459/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 23/11/2018).

2. Agravo interno não provido”.

(AgInt no REsp 1804128/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019) (grifei)

De outro norte, se
em fase de liquidação de sentença, constatou-se a ausência de diferenças salariais, conforme a sistemática de conversão descrita na Lei 8.880/94, é imperioso o reconhecimento do que se denomina “liquidação zero”, devendo o feito ser extinto e arquivado
.

Importante frisar que a extinção desta demanda não ofende a coisa julgada porque não se afasta o título,
mas apenas se reconhece inexistência de diferença a ser quitada,
considerando que a sentença determinou a apuração de eventual defasagem na remuneração da servidora, bem como do índice, acaso constatado.

A liquidação cujo resultado é igual a zero é amplamente admitida na jurisprudência, inexistindo qualquer ofensa à coisa julgada, simplesmente se resolvendo a obrigação
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento

para julgar

procedentes os embargos à execução interpostos pelo Município de Sinop,
extinguindo-se

a execução, nos termos do art. 924, inciso III, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2022